Tribunal: TCU
Processo: 012.377/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3057/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, uma vez que o débito imputado aos responsáveis solidários foi integralmente recolhido; b) expedir quitação à empresa Drogaria Nissei S.A. e aos Srs. Alexandre Maeoka e Sergio Maeoka, diante do recolhimento integral do débito a que se referem os expedientes de citação acostados às peças 34, 35 e 36; c) julgar regulares com ressalva as contas da empresa Drogaria Nissei S.A. e dos Srs. Alexandre Maeoka e Sergio Maeoka, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) e aos responsáveis; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.377/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Maeoka (XXX.833.849-XX); Farmácia e Drogaria Nissei S.A. (79.430.682/0001-22); Farmácia e Drogaria Nissei S.A. (79.430.682/0080-26); Sergio Maeoka (XXX.417.029-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Paula Bukowski de Castro (OAB/PR 60.183), Heloisa Rosa Santiago Paiva Luiz (OAB/PR 60.355) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.